Tribunal: TJBA
Processo: 8078354-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078354-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: JOZELIA DE ABREU TESTAGROSSA

Advogado(s)
:
CRISTINA MENEZES PEREIRA, WESLEY VICENTE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Edaravone (Radicava) a beneficiária idosa, diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A Agravante alega que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, sustentando ausência de obrigatoriedade de cobertura por não constar o fármaco no rol da ANS para a patologia indicada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a operadora de saúde deve custear medicamento registrado na ANVISA, prescrito por médico assistente para tratamento de doença grave, mesmo em contrato antigo não adaptado e quando o fármaco não consta expressamente nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS para o caso específico.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a Súmula 608 do STJ, que incide inclusive sobre contratos anteriores à Lei nº 9.656/98.

4. A tese de irretroatividade da lei dos planos de saúde (Tema 123 do STF) não autoriza a manutenção de cláusulas abusivas que coloquem em risco o objeto principal do contrato, que é a garantia à vida e à saúde do beneficiário.

5. O Rol da ANS possui caráter exemplificativo (Lei nº 14.454/2022), sendo devida a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando houver comprovação de eficácia científica e registro na ANVISA, requisitos preenchidos no caso concreto.

6. A recusa de cobertura de medicamento essencial para retardar doença neurodegenerativa grave viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, quando demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento. 2. A natureza exemplificativa do Rol da ANS, reafirmada pela Lei nº 14.454/2022, impõe a cobertura de terapias essenciais à preservação da vida do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 196; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência citada:
TJ-PR, Agravo de Instrumento 01216549320248160000; TJ-SP, Apelação Cível 10084061320258260003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento 80
78354
-
11
.2025.8.05.
00
00
,
em que é A
gravante

S
UL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e Agravad
a

J
O
ZELIA DE ABREU TESTAGROSSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto
do R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça